Tribunal: STF
Processo: RE 1414877
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 58, p. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EXCLUSÃO. CONTROVÉRSIA PACIFICADA NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PRETENSÃO FISCAL DE ACÓRDÃO CONDICIONAL. INVIABILIDADE.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 76).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97, 103-A, 150, § 6º, e 153, III e § 2º, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 10.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 83, p. 10-13):



    “(...) ao se aplicar o entendimento de que a União não poderia “tributar” tais benefícios fiscais de ICMS, sob pena de ofensa ao princípio federativo, violou-se sim, com o devido respeito, o próprio princípio constitucional do Pacto Federal plasmado nos arts. 1º e 18 da Constituição Federal, assim como ofende de forma direta o art.150, § 6º, da Constituição Federal. 



    Ao se entender que os créditos presumidos não deveriam integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, reputou-se que não poderiam configurar receita tributável, levando a uma não incidência. Com efeito, não poderia a União tomar parte da receita objeto de renúncia por outro ente. 



    A norma que se extrai é que, em atenção ao pacto federativo, um ente não pode tributar a renda decorrente de um incentivo fiscal concedido por outro ente com a finalidade de fomentar determinada atividade empresarial. 



    (...)



    Conforme já referido nos autos, percebe-se que a douta Turma do TRF da 4ª Região consignou que as inovações trazidas pela LC nº 160/2017 não impactam na análise da matéria, em face das conclusões do EREsp nº 1.517.492/PR, vindo a afastar, portanto, as normas federais elencadas – em especial, o art. 10 da LC nº 160/2017 e art. 30 da Lei nº 12.973/2014.



    Contudo, ao decidir que a inovação legal, de aplicação retroativa expressa aos processos em curso e para os fatos geradores posteriores à sua edição, é irrelevante para a solução da controvérsia instaurada no caso concreto, a Corte Regional terminou por ignorar comando legal em plena vigência e com aplicação impositiva à situação dos autos. 



    Importa destacar que o afastamento de comando legal por Tribunal, conforme enunciado da Súmula Vinculante n° 10/STF e literal interpretação do art. 97 da CF/88, só poderia ser realizado mediante instauração de incidente de inconstitucionalidade, com a remessa dos autos à Corte Especial.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme se extrai do acórdão recorrido, entendeu-se pela não aplicação das exigências previstas no art. 30 da Lei 12.973/2014, por considerar que a caracterização ou não dos créditos de ICMS como subvenções de investimento tornou-se irrelevante, tendo em conta que esse benefício/ incentivo fiscal foi excluído do próprio conceito de receita bruta operacional previsto no art. 44, da Lei 4.506/1964.



    Além disso, observo que esta Corte já definiu, em feito submetido à sistemática da repercussão geral, que é infraconstitucional a controvérsia envolvendo a possibilidade de exclusão do crédito presumido de ICMS, decorrente de incentivo fiscal estadual, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL (Tema 957, RE 1.052.277). 



    Nesse contexto, constato que a decisão do Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos, mas apenas interpretou norma legal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Não se verifica, portanto, desrespeito à cláusula da reserva de plenário, como pretende o Recorrente. A hipótese é de mera interpretação sistemática, que não exige a aplicação do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 822.168-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.11.2014; RE 792.917-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03.06.2014; e RE 773.577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19.03.2014.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente